Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-23.2018.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1000294-23.2018.8.11.0034
Vistos etc.
Considerando os documentos juntados pela Recorrida em suas contrarrazões recursais, manifeste-se a parte Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o teor dos referidos documentos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator